Tribunal: TJMMG
Processo: 2000672-07.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000672-07.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 31/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IMPARCIALIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. RECONHECIDA A TIPICIDADE DA CONDUTA TÍPICA DO ART. 322 DO CÓDIGO PENAL COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu, com a finalidade de reformar a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) comum. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber: i) se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação pelo crime de violência arbitrária. III. Razões de decidir 4. A falta de confirmação da conduta criminosa pelas provas testemunhais colacionadas aos autos, estes ainda desprovidos de qualquer prova pericial, é todo irrelevante, em razão das claras e irrefutáveis imagens da agressão perpetrada, sem motivo aparente a justificá-la, permitindo a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório. IV. Dispositivo 5. Negado provimento à apelação interposta pela defesa técnica. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 23, III e 322; CPM, artigos, 71, II e 84, I; CPPM, artigos 296 e 439. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, HC 99.743/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 06/10/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo, por seus próprios e legítimos fundamentos, a r. sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Samuel Batalha Pereira, contra decisão do juízo singular substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime descrito no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) comum, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 56. A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância e narrada com os termos a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo Promotor de Justiça subscritor, vem, respeitosamente, perante V. Excelência, oferecer, com fulcro no art. 129, I, da Constituição da República de 1988, e no art. 24 do Código de Processo Penal, e com base no incluso inquérito policial, DENÚNCIA contra: SAMUEL BATALHA PEREIRA, brasileiro, casado, natural de Coimbra/MG, policial militar, matrícula n° 150.652-6, lotado no 1° GP/3° PEL/10ª Cia PM lND/4 RPM, Coirnbra/MG, nascido em 25/04/1979, RG 7.560.544 SSP/MG, filho de Neucir de Souza Pereira e Zilda Lopes Pereira, residente na Rua Vereador Amândio dos Santos, n° 131, Centro, Coirnbra/MG, com endereço profissional na Praça Juca Valadares, n° 45, Centro, Coimbra/MG, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2023, por volta das 17 horas, nas dependências da Escola Estadual Emílio Jardim, localizada na Rua São Sebastião, s/n, bairro Jardim Bom Clima, Coimbra/MG, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, praticou violência arbitrária ao desferir um tapa no rosto do adolescente Luimar da Silva Clarismundo, sem qualquer justificativa ou necessidade de uso da força física, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Apurou-se que, no dia, horário e local mencionados, o acusado, no exercício de suas funções como policial militar, abordou a vítima enquanto ela estava em uma escola, instigando uma briga entre alunos. Mesmo após a solicitação do denunciado para que o adolescente se retirasse do local, este resistiu, momento em que o denunciado, abusando da autoridade que lhe era conferida, agrediu a vítima fisicamente, desferindo urn tapa em seu rosto, conforme foi relatado por testemunhas e registrado nas imagens anexadas aos autos. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia Samuel Batalha Pereira pela prática da conduta tipificada no art. 322 do Código Penal, e requer que seja instaurada a presente ação penal, recebendo a exordial acusatória, citando o denunciado para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apresentar resposta à acusação e acompanhar a instrução e demais atos processuais, designando-se audiência de instrução e julgamento, para oitiva da vítima e testemunhas a seguir arroladas e interrogatório do acusado, observando-se o rito previsto no artigo 394 e seguintes do CPP. Ao final, requer seja o denunciado condenado às penas cabíveis, suspendendo-se, após o trânsito em julgado, os seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, e fixando-se valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, conforme preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. VÍTIMA: Luimar da Silva Clarismundo, qualificado à fl. 08. TESTEMUNHAS: 1) Diana Carla Silva Clarismundo, mãe da vítima, qualificada à fl. 10; 2) Simone Barbosa de Oliveira Pereira, diretora da Escola Estadual Emílio Jardim, qualificada à fl. 26; 3) Reinaldo Marcos Scaramelo, vice-diretor da Escola Estadual Emílio Jardim, qualificado à fl. 26; 4) Luigi Ludelino Inocêncio de Oliveira, estagiário na Escola Estadual Emilio Jardim, qualificado à fl. 26, 5) Sd João Vitor Nogueira Paiva, policial militar presente na ocorrência, requisitar. [...] A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2024 no evento 3. O ofendido e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram citados para a audiência de inquirição, por meio da carta precatória expedida no evento 10, para o juízo da comarca de Viçosa - MG, cumprimento e devolução no evento 23. No evento 36, foram ouvidos: o ofendido, Luimar Silva Clarismundo (vídeo 4), e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público: Luigi Ludelino Inocêncio de Oliveira (vídeo 2), Sd João Vitor Nogueira Paiva (vídeo 3), Diana Carla Silva Clarismundo (vídeo 5) e Simone Barbosa de Oliveira Pereira (vídeo 6). A testemunha arrolada pela defesa, Reinaldo Matos Scaramelo, prestou seu depoimento no vídeo 7, e a resposta à acusação consta do evento 26. A 9ª Promotoria de Justiça foi descadastrada, a pedido, mantendo-se ativa nos autos a 4ª Promotoria da cidade de Viçosa - MG, nos termos do despacho no evento 29. As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) expedidas por esta Justiça especializada e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), comarca de Viçosa - MG, estão nos eventos 39 e 42, respectivamente, achando-se, no evento 41, a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público se manifestou no evento 45, afirmando que não tinha nada mais a requerer, enquanto a defesa se manteve silente. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público encartou suas alegações finais no evento 51; e a defesa, no evento 54. Na sentença prolatada no evento 56, o acusado foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no art. 322 (violência arbitrária) do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A reincidência do acusado, em que pese o quantum da pena aplicada e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas determinaram a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pelo mesmo motivo foi negado ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, a teor do art. 84, I, do Código Penal Militar (CPM). Com a publicação da respeitável sentença, a defesa técnica opôs os Embargos Declaratórios do evento 63, que foram impugnados pelo Ministério Público no evento 71 e rejeitados com a decisão do evento 74. Irresignada, a defesa apelou da sentença no evento 64 e trouxe suas razões no evento 85. Razões de apelação da defesa: A defesa afirmou, nas suas razões, em relação à suspensão condicional do processo, que houve manifestação do juízo primevo “a respeito do fato de que sua negativa em não implementar a benesse legal e que ela possa ou não ser feita Ex Offício” [sic] - fl. 4, mesmo porque os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana possuem aplicação imediata enquanto garantias fundamentais e devem se sobrepor, inclusive, na esfera judicial militar. Disse que a negativa judicial para a implementação da oferta da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público feriu o princípio da imparcialidade, uma vez que poderia ser aplicada a previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal (CPP). Quanto ao mérito, afirmou que, pelo entendimento colacionado pelo meritíssimo juiz sentenciante, se observa que não há elementos comprobatórios suficientes para sustentar a condenação, tendo em vista a falta de tipicidade da conduta criminosa enquadrada no art. 322 do CP, em função da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. III, do mesmo Codex e prevista no art. 439, “d”, do CPPM, como se argumentou, em todos os momentos em que a defesa se manifestou. Reafirmou que, além disso, a dinâmica do vídeo é clara e não mostra quaisquer supostas agressões de forma indubitável, pelo que não devem nem podem ser imputadas quaisquer condutas criminosas ao apelante. Sustentou que a informação relativa à reincidência considerada na sentença para fins de cálculo da pena vai de encontro com a evolução processual, uma vez que, embora tenha a sentença condenatória transitado em julgado em 10/04/2023, após interposição de recurso a reprimenda “foi afastada pela extinção da punibilidade” nas datas de “04/11/2011” e “05/07/2023”, inexistindo, portanto, circunstância judicial negativa a ser reconhecida. Pontuou que, além de ser atípica a conduta, por ter o apelante agido sob o pálio da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso III, do CP, não há provas concretas da ação criminosa, motivo pelo qual não lhe pode ser imputado qualquer delito. Com estes argumentos, pleiteou a absolvição do réu e a suspensão condicional do processo, requerendo in litteris: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - Seja recebido o presente como sendo tempestivo e em todos os seus efeitos legais, em vista da inequívoca presença do interesse processual do Apelante, bem como, a eleição da via correta para a efetiva solução do litígio e por haver impropriedades lógicas/legais para a manutenção da Sentença Prolatada; - Sejam dados os corretos entendimentos legais e jurisprudenciais dos precedentes de nossas Cortes Superiores – (TJMG, STM e STF), inclusive, para eventuais fins de prequestionamentos; - Sejam analisadas e consideradas, na integralidade, todas as provas constantes nos autos, às suas relações com o conjunto probatório produzido, no qual, especificamente as imagens, ou, não demonstram efetivamente a ocorrência do evento, ou, dão margem para a dúbia interpretação, pelo que deva se impor o in dúbio pro reo. - Seja reconhecida e declarada totalmente sem efeitos a r. Sentença anteriormente prolatada, procedendo-se a sua REFORMA TOTAL, em vista das inúmeras provas trazidas à lide e em face da legislação adjetiva e precedentes jurisprudenciais, IMPONDO-SE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, nas formas declinadas na Resposta a acusação e Alegações Finais; Se for possível, e não se espera, ultrapassar as premissas acima, Subsidiariamente: - Seja implementada a proposta de suspensão condicional do processo nos termos ofertados pelo MPE inicialmente. Contrarrazões à apelação defensiva: A ilustre promotora de justiça atuante na 4ª Promotoria de Justiça de Viçosa - MG rebateu as alegações defensivas e reapresentou a prova testemunhal de interesse. Sustentou que o pedido de absolvição se revela vazio e descabido em face do conjunto probatório, que deixa clara a presença das elementares do tipo penal em comento, uma vez que as provas demonstram a prática do crime de violência arbitrária e nem mesmo as testemunhas arroladas pela defesa se prestaram a negar a ocorrência dos fatos, afirmando, apenas, que não os presenciaram. Pontuou que o réu, por sua vez, apresentou mais de uma versão, tentando dar ar de legalidade à sua conduta e, embora alegue não ter cometido qualquer ato criminoso contra a vítima, não nega ser o autor das ações retratadas no vídeo juntado aos autos, sendo certo que as declarações do ofendido estão em consonância com as imagens gravadas no referido vídeo. Aduziu que, independentemente do que foi falado pela vítima no momento dos fatos, o golpe contra ela desferido pelo réu mostrou-se completamente arbitrário, já que nenhum dos adolescentes esboçou qualquer ação que pudesse justificá-lo. Assegurou que o fato de ter sido extinta a punibilidade do acusado já na fase de execução do processo anterior não implica o afastamento da reincidência, uma vez que os fatos tratados nestes autos se deram no dia 26/10/2023 e a condenação com sentença transitada em julgado ocorreu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em 10/04/2023, sendo, portanto, perfeitamente possível considerar a reincidência como agravante nessa hipótese. A eminente procuradora de justiça em exercício neste Tribunal concluiu o parecer que ofertou no evento 7, opinando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Sd PM Samuel Batalha Pereira nas sanções do artigo 322 do CP, combinado com o artigo 70, inciso I, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque se fazem presentes todos os pressupostos objetivos e subjetivos que regulam sua admissibilidade. Conforme relatado, o acusado, Cb PM Samuel Batalha Pereira, lotado no GP/1ºPelotão da 10ª Cia PM lnd, da 4ª Região de Polícia Militar, foi denunciado pela 4ª Promotoria Pública da cidade de Viçosa - MG, como incurso no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) comum. Narra a exordial acusatória que o acusado, por volta das 17h do dia 26 de outubro de 2023, compondo uma guarnição de radiopatrulha com o Sd PM João Vitor Nogueira Paiva, durante atendimento a uma ocorrência de ameaça na Escola Estadual Emílio Jardim, localizada na Rua São Sebastião, s/n, bairro Jardim Bom Clima, Coimbra - MG, agrediu com um tapa no rosto o adolescente Luimar da Silva Clarismundo, sem justificativas para tanto. Depois de regularmente processado, o acusado foi condenado pelo meritíssimo juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) a pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto e sem direito a sursis penal, em razão de sua reincidência. A defesa técnica opôs, inicialmente, embargos declaratórios alegando omissão na sentença, devido à falta de manifestação do juízo sobre a proposta de suspensão condicional do processo (SCP), que tinha sido oferecida pelo Ministério Público. Rejeitados tais aclaratórios, a defesa técnica interpôs recurso de apelação, trazendo, nas suas razões, uma peça de difícil compreensão, na medida em que misturou matéria preliminar com mérito e tese principal com tese subsidiária, conforme bem assentou a eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, doutora Elba Rondino, no abalizado parecer lançado no evento 7 dos autos de segunda instância. Do que foi possível inferir, a defesa arguiu, preliminarmente, a tese de ofensa, pelo juízo do feito, aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, quando indeferiu a proposta de SCP oferecida pelo representante do Ministério Público, porquanto tais princípios, na sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 compreensão, possuem aplicação imediata enquanto garantias fundamentais e devem se sobrepor, inclusive, na esfera judicial militar. A defesa alegou, ainda, violação ao princípio da imparcialidade, uma vez que, no seu entendimento, poderia também ter sido aplicada a previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal (CPP). Data venia da defesa, razão não lhe assiste. A observância pura e simples da legislação de regência, mais especificamente do art. 84, inciso I, do Código Penal Militar (CPM), já seria mais do que suficiente para impedir a concessão da benesse pleiteada. Confira-se: Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no § 1º do art. 71; (Redação dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978) É que, na sentença primeva, ficou claro o trânsito em julgado, em 10 de abril de 2023, da sentença criminal prolatada na comarca de Viçosa - MG, autos n. 4400080-80.2023.13.0713, que condenou o apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 1º, II, § 4º, I, da Lei n. 9.544, de 7 de abril de 1997, c/c o art. 3º da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Mas não é só. No meu ponto de vista, as questões alegadas neste tópico foram completamente superadas na sentença impugnada, porquanto o meritíssimo juízo do feito, na exauriente fundamentação que deu suporte à sua decisão indeferitória, não perdeu de vista o fato de a matéria comportar profundo debate doutrinário e jurisprudencial. Nesse sentido, cuidou de instruir sua decisão com posições contrárias e favoráveis à aplicação desse e de outros institutos despenalizadores na Justiça Militar, pontuando, inclusive, sua decisão de se curvar ao entendimento que se mostra desfavorável à aplicação, em detrimento de sua posição pessoal com orientação na direção oposta. Nesse contexto, trouxe na decisão combatida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual prevalece a tese de constitucionalidade da inaplicabilidade da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, mais especificamente o HC 99.743/RJ, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, julgado em 06/10/2011, cuja ementa será transcrita a seguir: EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO – CPM, ART. 187. CRIME MILITAR PRÓPRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 90-A, DA LEI N. 9.099/95 – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE, FACE AO ART. 98, INCISO I, § 1 º, DA CARTA DA REPÚBLICA. OBITER DICTUM: INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM RELAÇÃO A CIVIL PROCESSADO POR CRIME MILITAR. O art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. Na mesma linha, apontou o entendimento sustentado pelo Superior Tribunal Militar (STM), que sumulou o tema, inclusive, com o enunciado n. 9, cuja transcrição igualmente trago: Súmula 09: A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União. Nesse mesmo sentido, o ilustre magistrado ainda discutiu, na decisão impugnada, a forma como a doutrina tem analisado o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 e a aplicação dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Militar. Asseverou que, “Por um lado, Fernando Galvão é favorável à aplicação dos institutos despenalizadores em face dos princípios de igualdade, isonomia e justiça, não havendo justificativa para conferir tratamento mais gravoso aos militares em face de civis que exercem funções análogas de segurança pública (ROCHA, Fernando A. N. Galvão. Direito Penal Militar – Teoria do crime. 5ª edição, 2022, p. 91).” e, “Por outro lado, Marcello Streifinger e Ênio Luiz Rossetto são desfavoráveis à aplicação dos institutos despenalizadores, especialmente em razão da vedação prevista no art. 90-A e da incompatibilidade de tais institutos em face dos princípios da hierarquia e disciplina que regem o processo penal militar (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, Volume Único, Salvador: JusPodivm, 2023, p. 533).”. Ao final, o meritíssimo juiz acenou para a necessidade de se aguardar a resolução que será conferida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), n. 0001436-80.2017.9.13.0000, que foi relatado no âmbito deste Tribunal pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, com a relatoria, para o acórdão, do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, julgado em 15/05/2019, e que, decidindo pela constitucionalidade do art. 90-A e pela inaplicabilidade da Lei n. 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar, encontra-se em fase recursal no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Trago ao voto os parágrafos a seguir, extraídos da sentença hostilizada e que por certo serão suficientes ao entendimento da tese sustentada, com o meu alinhamento para afastar a prejudicial de mérito arguida pela defesa: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Não se desconhece a existência de recursos nos Tribunais Superiores contra o IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000 (AgRg no Recurso Especial nº 1.942.721/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior), além da previsão no art. 987, § 1º do Código de Processo Civil de que referido recurso possui efeito suspensivo ope legis. Contudo, diante das reiteradas e recentes decisões deste E. Tribunal de Justiça Militar, seja do Tribunal Pleno, sejam das Câmaras, no sentido da manutenção da inaplicabilidade dos institutos despenalizadores na Justiça Militar, é o caso de se curvar à jurisprudência sedimentada, ainda que não vinculante. Portanto, ressalvada a opinião pessoal deste magistrado sobre o tema, em que pese a oferta do sursis ser, como mencionado pelo acusado, um poder-dever do Ministério Público, tal benesse não constitui um direito subjetivo do acusado, ainda mais em se tratando de ação de competência da Justiça Militar que, pela literalidade da lei (art. 90-A), não pode atrair as disposições da Lei 9.099/1995. Observa-se que, independentemente da natureza jurídica do crime (se crime comum ou militar), a vedação legal é reforçada por aportes jurisprudenciais que ainda não foram superados. Assim, é o caso de se afastar a proposta de suspensão condicional do processo e, consequentemente, de se rejeitar a preliminar suscitada pelo acusado. [...] Afastada, portanto, a preliminar suscitada, passo a analisar o mérito da causa submetida à nossa apreciação. Quanto ao mérito, a douta defesa técnica alegou que não há, nos autos, elementos de prova suficientes para sustentar a condenação, uma vez que falta ao ato praticado pelo apelante a tipicidade da conduta típica do art. 322 do CP, considerando-se a excludente de ilicitude do art. 23, inc. III do mesmo Codex, conforme previsto, ainda, no art. 439 alínea “d” do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como se argumentou, em todos os momentos em que a defesa se manifestou. Além disso, pontuou que a dinâmica do vídeo é clara e não mostra quaisquer supostas agressões de forma indubitável, razão pela qual não se deve e nem se pode imputar qualquer conduta criminosa ao recorrente. Analisando com a devida cautela os autos, não logrei encontrar, de fato, qualquer prova testemunhal capaz de confirmar a denúncia ofertada pelo Ministério Público, quanto à agressão perpetrada pelo acusado, Cb PM Samuel Batalha, em desfavor do ofendido Luimar Clarismundo. As testemunhas do processo - Simone Barbosa de Oliveira Pereira, diretora da Escola; Reinaldo Marcos Scaramelo; vice-diretor da Escola; Luigi Laudelino Inocêncio de Oliveira, prestador de serviço voluntário na Escola; e Sd PM João Vitor Nogueira Paiva, integrante da guarnição que atendeu a ocorrência -, todas presentes no local, no dia e no horário dos fatos, quando entrevistadas no Relatório de Investigação Preliminar (RIP), instaurado com o Despacho n. 118.171/23, quando ouvidas no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.130/24 e quando inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram, com firmeza, que tenham presenciado qualquer agressão praticada pelo acusado contra o ofendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A única informação nesse sentido, que tinha sido atribuída à testemunha Reinaldo Marcos Scaramelo, no seu depoimento prestado na fase do IPM (evento 1 IPM2, fls. 65/67), de que, “na hora da busca em Luimar, houve um bate-boca entre Luimar e o Sd Batalha, e que ouviu um barulho, que tem certeza de que foi um tapa”, foi contundentemente rechaçada por ele, em juízo, quando ainda cuidou de explicar, com riqueza de detalhes, a impossibilidade dessa percepção, devido a sua localização, naquele momento, em uma sala afastada e, principalmente, devido ao barulho que faziam os adolescentes no jardim da escola. Na mesma medida, o ofendido Luimar e sua genitora, que também foi ouvida em juízo, como informante, negaram a submissão do ofendido a qualquer exame de corpo de delito, por ter ficado apenas com uma vermelhidão em um dos lados do rosto, não havendo nos autos, portanto, qualquer prova documental capaz de sustentar o decreto condenatório. Essas provas testemunhais e materiais, todavia, perderam completamente sua relevância, no confronto com as imagens que registraram a abordagem e a agressão denunciada pelo Ministério Público, reveladas nos vídeos 8 e 9 do evento 1, dos autos de primeira instância n. 2000365-53.2024.9.13.0003. É fato que o acusado já tinha encerrado seu turno de serviço e já se encontrava em sua residência, quando acatou ao chamado da diretora da escola, Simone Barbosa de Oliveira Pereira, para atender a ocorrência que deu origem a este processo, por mensagem que lhe foi transmitida via aplicativo WhatsApp, uma vez que ela, a diretora, não estava conseguindo contato com a Polícia Militar via telefone. Essa disponibilidade elogiável, sob todos os aspectos, contudo, não tem a virtude de elidir sua responsabilidade e não autoriza a conduta que praticou, extrapolando os limites da discricionariedade que lhe cabia naquele momento, como militar mais antigo presente na condução da ocorrência. As imagens carreadas aos autos não revelam qualquer atitude hostil perpetrada pelo ofendido, que, ao contrário, se encontrava encostado na parede juntamente com os outros adolescentes. Sendo assim, não vejo como me afastar do entendimento sustentado pelo meritíssimo juízo primevo, na conclusão a que chegou em relação à configuração da materialidade e da autoria do tipo penal imputado ao Cb PM Samuel Batalha. As elementares do crime, sem qualquer dúvida, foram preenchidas na medida em que o acusado, sendo um funcionário público, em pleno exercício de sua função, desferiu um tapa contra o rosto do adolescente Luimar da Silva Clarismundo, sem o amparo de qualquer dispositivo legal ou mesmo normativo que justificasse sua conduta, por volta das 17h do dia 26 de outubro de 2023, na Escola Estadual Emílio Jardim, na cidade de Coimbra - MG, praticando, a toda evidência, a conduta que lhe foi imputada. Com esses apontamentos, entendo como incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP, razão pela qual sua absolvição, nos termos requeridos pela douta defesa técnica, mostra-se inviável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No capítulo que tratou a dosimetria da pena aplicada, a defesa técnica se insurgiu contra o reconhecimento, pelo juízo do feito, da agravante estabelecida no art. 70, I do CPM, argumentando, para tanto, que os fatos imputados ao condenado ocorreram em 26 de outubro de 2023, ao passo que ele suportou uma condenação, na comarca de Viçosa - MG, a uma pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado no dia 10 de abril de 2023. Em sendo assim, a pena-base fixada no seu mínimo legal de 6 (seis) meses, na primeira fase do sistema trifásico, foi exasperada de 1/5 (um quinto), passando a 7 (sete) meses e 6 (seis) dias na segunda fase, em consonância com o preceito do art. 73 do CPM: Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. Pedindo as mais devidas vênias à douta defesa, pontuo como improcedente seu pleito quanto à não agravação da pena pela reincidência do réu, pois, como se sabe, a extinção da punibilidade não tem o condão de afastar a agravante, se, entre sua data e a data do crime posterior, não tiver decorrido tempo superior a 5 (cinco) anos, sendo essa a previsão do art. 71, §1º, do CPM. Confira-se: Art. 71. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Temporariedade da reincidência § 1º Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a cinco anos. Pondero, ainda, que a matéria arguida pela defesa já foi devidamente enfrentada e, na minha compreensão, magistralmente superada, com a decisão proferida, ainda nos autos de primeira instância, para rejeitar os embargos declaratórios opostos, o que pode ser apreciado no evento 74. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pela douta defesa técnica e mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos, a respeitável sentença de primeiro grau que condenou o Cb PM Samuel Batalha Pereira à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme admitido pelo enunciado da Súmula 269 do colendo STJ: "Súmula 269: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator